Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027004-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Requisição de Pequeno Valor em que, na fase recursal, discutiu-se a preclusão do direito ao pedido de alteração do índice de atualização monetária após a quitação da RPV (ID. 15546199) e expedição do alvará de liberação (ID. 16723067). Considerando a imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, em decisão monocrática de ID. 25097989, foi indeferido o pedido de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E ao presente caso. A decisão acima foi confirmada por unanimidade nos acórdãos de IDs. 33052656 e 36145924. Transcorridos os prazos in albis para as partes, conforme certidão de ID. 37037759, nada mais há a ser feito. Ante o exposto, arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 13:18:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador